Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705925-73.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA, LUIZ GUSTAVO DA COSTA OLIVEIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que, mesmo após todas as diligências visando intimar a ofendida a respeito da condenação do réu (Acórdão no 1345902, ID no 26497552 - Pág. 1/14), não foi possível concretizar a referida comunicação à vítima (ID no 26579893 / 26797188). Não obstante tratar-se de uma comunicação obrigatória, nos termos em que preceitua a Portaria Conjunta no 78/2016 - TJDFT e o Código de Processo Penal – CPP (artigo 201), no caso em apreço, houve o descumprimento, por parte da ofendida, do dever de manter os seus dados cadastrais atualizados no processo (art. 2o, § 2o da citada Portaria). Sendo assim, ante a impossibilidade de encontrar a vítima, em razão de sua própria conduta, aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após o trânsito em julgado, certifique-se e baixem-se os autos ao primeiro grau. I. Brasília, 12 de julho de 2021 17:33:04. ROBSON BARBOSA Desembargador